Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702869-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CAVICCHIOLI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RICARDO CAVICCHIOLI contra decisão da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 43122462), o agravante sustenta que: 1) os documentos juntados comprovam a sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais; 2) atua como ferramenteiro e juntou sua CTPS que demonstra que sua renda não é alta, aproximadamente R$ 3.500,00 por mês; 3) o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita configura negativa de acesso à justiça. Ao final, requer a concessão da gratuidade judiciária. Preparo dispensado (art. 97, § 7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil- CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direção de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios objetivos, sem considerar a situação financeira do requerente, configura violação aos artigos 4o e 5o da Lei 1.060/50. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a impossibilidade de a agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelo agravante. O agravante comprovou receber quantia mensal de R$ 4.600,00 ao mês, (ID 14495795, autos de origem). Além disso, juntou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a qual permite demonstrar a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 144957953, autos originais). O objeto da ação consiste na declaração de prescrição e inexigibilidade de débito no valor de R$ 5.951,86 relativo a contrato de empréstimo, o que não afasta a possibilidade de concessão do benefício. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator